Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA COM EFEITO ERGA OMNES. ARESP 1.198.317/DF. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS AUTORIZADORES. MÚTUO FINANCEIRO. AMORTIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS. NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS 30%. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROGRAMA SUPERA-DF. INCLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a decisão proferida no AResp no 1.198.317/DF não transitou em julgado, em razão de o r. agravo ter sido convertido em Recurso Especial (Resp no 1.824.127/DF), o qual encontra-se pendente de julgamento desde 21.10.2019, não há como acolher a preliminar de coisa julgada erga omnes suscitada pela Instituição Financeira.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do julgador acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. A liberdade de contratação dos empréstimos amortizados por descontos em conta corrente também pode sofrer limitação, nos mesmos moldes dos empréstimos consignados em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem aqueles descontos é a mesma oriunda do contracheque de remuneração.

4. As controvérsias acerca da solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, especialmente em face da primazia dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da preservação do mínimo existencial, o que deve ser observado em situações de superendividamento do contratante do empréstimo.

5. A partir dos elementos até então constantes dos autos, fazem-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à limitação dos descontos dos empréstimos bancários promovidos diretamente em conta corrente, devendo o presente recurso ser parcialmente provido, apenas para limitar os descontos realizados em sua conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos ali depositados, até o julgamento do mérito da ação pelo Juízo a quo.

6. A adesão ao Programa SUPERA-DF envolve condições que precisam ser melhor analisadas, impondo ao exame do preenchimento dos requisitos exigidos, ordenando a matéria ampla cognição probatória aprofundada, incabível nesta seara processual, sobretudo se considerar que o referido programa não está mais ativo, eis que a prorrogação, em princípio, findou-se em 30.09.2020.

7. Preliminar afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido.